Tribunal: TJDFT
Processo: 0718177-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE VINCULATIVA DA TABELA DA OAB. PROVIMENTO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. O apelante requer a fixação dos honorários por equidade, conforme art. 85, §8o, e observando os valores recomendados pela tabela da OAB, nos termos do §8o-A do mesmo artigo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa em razão do valor irrisório da causa; e (ii) a vinculação do magistrado aos valores previstos na tabela da OAB para fixação dos honorários advocatícios, conforme o §8o-A do art. 85 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação de honorários por apreciação equitativa é cabível em hipóteses previstas no art. 85, §8o, do CPC, como quando o proveito econômico é irrisório ou o valor da causa é muito baixo. No caso, o valor da causa justifica a aplicação desse critério.
4. O §8o-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei n. 14.365/2022, determina que, para a fixação equitativa, o juiz deve observar a tabela da OAB ou o limite mínimo de 10% do valor atualizado da causa, aplicando-se o maior. Contudo, "observar" não implica vinculação rígida, conforme interpretação do termo e jurisprudência do STJ (AgInt no REsp n. 2.121.414/SC e AgInt no REsp n. 2.103.955/SP), que entende a tabela da OAB como parâmetro referencial, sujeito a ponderação.
5. A fixação de honorários deve atender aos critérios do art. 85, §2o, do CPC, como a complexidade do caso, o trabalho realizado e o local de prestação do serviço. No caso concreto, trata-se de demanda simples, sem grande complexidade, julgada em curto prazo (dois meses após o protocolo da inicial), com decretação de revelia do réu e atuação dos advogados na mesma comarca do escritório.
6. O valor indicado pela tabela da OAB se revela desproporcional às peculiaridades do caso, não observando os princípios de proporcionalidade e adequação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido, em parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o, 8o e 8o-A, e §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.121.414/SC, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.06.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.103.955/SP, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 24.06.2024.
(lp)